Tribunal: TJSP
Processo: 1004555-44.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 1004555-44.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que
é
agravante
ROYALLE
DO
BRASIL
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA. (JG), é agravado PERSIO VIDAL CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004555-44.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Agravo Interno Cível 1004555-44.2017.8.26.0100/50000
Agravante: Royalle do Brasil Empreendimentos e Participações
Ltda. (JG)
Agravado: Persio Vidal Cruz
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Juíza prolatora da sentença: Laura de Mattos Almeida
Voto no 4499
AGRAVO INTERNO. REIVINDICATÓRIA. Decisão agravada
que indeferiu o pedido de diferimento das custas recursais.
Inconformismo. Descabimento. Demanda não abrangida pelo rol
taxativo do art. 5o da Lei Estadual 11.608/2003. Absoluta falta de
amparo legal. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a r.
decisão de fls. 813, complementada a fls. 840/842 que, em ação
reivindicatória, indeferiu o pedido de diferimento do pagamento das
custas recursais.
Insurge-se a apelante sustentando, em síntese, que
não detém disponibilidade financeira para suportar as custas do preparo
do seu recurso de apelação, ante existência de ordem judicial que lhe
bloqueou qualquer movimentação de seu ativo, ainda vigente até a
presente data. Afirma que o pedido de diferimento encontra acolhida no
artigo 8o da Lei n. 11.608/2003. Aduz que estão presentes os requisitos
para concessão do diferimento.
Recurso
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contraminuta a fls. 24/28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004555-44.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
É o relatório.
O agravo não merece prosperar.
Não há como se conceder o diferimento das custas
ao final do processo, uma vez que o art. 5o, da lei no 11.608/2003,
onde dispostas as demandas que legitimariam tal concessão, é taxativo,
e não traz a ação reivindicatória na posse entre as hipóteses elencadas.
Ademais, o artigo 8o está relacionado ao pagamento
das custas iniciais quando o valor da causa é majorado, o que não se
confunde com a presente discussão, que envolve o recolhimento das
custas de preparo recursal.
No mais, como bem constou na decisão de fls.
840/842, “a r. decisão de fls. 620, deferiu o recolhimento das custas
INICIAIS ao final da demanda e não do preparo recursal.”.
Deste modo, diante da absoluta falta de amparo legal
ao pedido de diferimento, a manutenção da decisão de fls. 813 é de
rigor.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Requisitos
de admissibilidade do recurso de apelação. Despacho que
indeferiu o diferimento do pagamento das custas ao final e
determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena
de deserção. Ausência de previsão legal para o
diferimento. Demanda que não está abrangida pelo rol
taxativo do art. 5o da Lei Estadual 11.608/2003. Pedido de
parcelamento das custas. Recorrente que não comprovou a
impossibilidade momentânea de arcar com o preparo
recursal. Renovação do pedido sem fato novo relevante.
Taxa judiciária é renda pública por força de lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004555-44.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
4
descabendo ao magistrado abrir mão de sua exigência, ou
diferir-lhe
o
pagamento,
salvo
nos
casos
nela
expressamente previstos. Determinação de recolhimento
do preparo mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO, com
aplicação de multa. (TJSP; Agravo Interno Cível
1045342-34.2017.8.26.0224; Relator (a): Ana Maria
Baldy;
Órgão
Julgador:
6a
Câmara
de
Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento:
11/05/2020;
Data
de
Registro:
12/05/2020)
PEDIDOS
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
E
DE
DIFERIMENTO DO PREPARO PARA O FINAL DO PROCESSO
-
REQUISITOS
LEGAIS
NÃO
PREENCHIDOS

INDEFERIMENTO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
1000972-
95.2019.8.26.0095; Relator (a): Matheus Fontes;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
de
Brotas
- 1a
Vara;
Data
do
Julgamento:
03/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020)
Assim, cumpra-se o determinado a fls. 813, sob pena
de não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica